Tribunal: TJES
Processo: 0002666-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002666-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
ARTIGOS 307 E 330, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigos 307 e 330, do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios.
2. Os depoimentos dos policiais militares que participam da abordagem do recorrente ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar o comportamento do réu e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.
3. O crime de falsa identidade é formal, de modo que a consumação ocorre no momento em que o agente atribui falsa identidade, independente de alcançar a finalidade de obter vantagem. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 522, a qual dispõe que “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
.”. Precedentes.
4. As penas-bases estabelecidas quanto aos crimes de tráfico de drogas, falsa identidade e desobediência foram estabelecidas pouco acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, fundamentação idônea e suficiente para ensejar a fixação da pena-base acima do
quantum
mínimo previsto em lei, não havendo reparos a serem realizados na primeira fase da dosimetria das penas.
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Fabrício Barbosa
, inconformado com a
s
entença
proferida
pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de V
itória

às
fls.
226/235
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03, narra os seguintes fatos:

“
[...
]
no dia 30 de março de 2022, por volta das 19
horas e 04
m
inutos, na rua Graciano Neves (em frente ao Palácio Anchieta), Centro, Vitória/ES, denunciado acima qualificado, trazia c
o
nsigo e tinha em depósito, para o tráfico, e desacordo com a determinação legal, entorpecentes (conforme auto de apreensão fls. 14/15 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, f
l
. 6), forneceu nome falso na intenção de evitar ação policial, bem com
o
desobede
ce
u a ordem de parada para abordagem, tentando evitar a abordagem.

Consta os
au
tos, que os Policiais Militares no dia 30 de março de 2022 receberam a informação e que um veículo conduzido pelo denunciado, que é envolvido com o tráfico de iogas e suspeito de ter participado de um homicídio ocorrido no dia 21/03/2022 estaria transportando drogas, razão pela qual puseram-se a monitorar o local na
b
usca de tal veículo. Ao localizarem o automóvel conduzido pelo denunciado na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, foi dada voz de parada com sinais
lu
minosos e sonoros pela guarnição, mas não foi obedecido.

Aflora o ca
de
rno inquisitivo que o denunciado ao p
e
rceber que a guarnição efetuaria abordage
m
acelerou o automóvel com o intuito de não ser alcançado pelos policiais, colocando vida de transeuntes em risco e ultrapassando sinalização vermelha do semáforo a entrar na rua Nestor Gomes em sentido a Avenida Jerônimo Monteiro, também e
ntr
ou na via pela contra mão vindo a colidir com o automóvel da marca Corola, cor
c
inza chumbo, placa RQR3D26, do proprietário Valdemir Roque Dobbi, vindo a res
ul
tar em arranhões na lateral direita do veículo.

Emerge do
s
autos que por intenso trânsito na via, os policiais desembarcaram da viatura e c
erc
aram o automóvel do denunciado, ordenando que o mesmo saísse do
veículo, em ato contínuo, o denunciado desembarcou do automóvel e tentou empreender fuga a pé, mas não sem êxito foi mobilizado pelos policiais.

Registram o caderno investigativo que ao realizarem busca pessoal no denunciado, foi encontrado um montante de R$515,00 (quinhentos e quinze reais), já em buscas no automóvel foi
e
ncontrado 44 (quarenta e quatro) pedras da substância entorpecente conhecida como "crack", 13 (treze) buchas da substância entorpecente conhecida como "maconha", 01(um) rádio comunicador e 01 (um) celular na cor preta da marca Xiaomi, modelo Poco phone, (conforme auto de apreensão, fls.14115 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, f
l
. 16)
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o réu
nas sanções do
artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06,
e artigos 307 e 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, à pena
total
de
0
6
(
seis
) anos e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão,
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,
além do pagamento de

6
7
0 (seiscentos e
set
enta)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
254/260
,
a defesa requer a absolvição do apelante
quanto aos três crimes que foi condenado,
por
ausência de provas suficientes para a condenação
.
Subsidiariamente, postula a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao crime estabelecido no
art
igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
é cediço que se trata de u
m tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso,
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas
restou devidamente evidenciada

por meio
do

Auto de Apreensão
às fls. 17/18
, do
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
1
9
, do
Boletim Unificado de fls.
27/28, e do
Laudo de Exame Químico
às
fl
s
.
248/248v, que atestam a apreensão de 13 (treze) buchas de maconha e 44 (quarenta e quatro) pedras de crack.

N
o que diz respeito à
autoria
, ressalto que também é incontestável a partir da prova documental e testemunhal produzida no caderno processual.

Nesse particular
, vejamos
o que
conta

o
polici
al
militar
Maruzan Pereira Campos
, que realizou a abordagem do acusado, às fls. 0
9/11
,
ainda
em sede investigativa.
Confira-se:

“
[...
] por volta das 18h30min, o declarante juntamente com o SD Josemar, SD Seraphim, SD Felizardo a bordo da RP 4935, ao averiguar uma informação juntamente com o serviço reservado do primeiro batalhão em que um indivíduo, de vulgo "Petruquio" que é gerente do tráfico de entorpecentes do Morro da Capixaba e que supostamente teria cometido um homicídio juntamente
com
outros indivíduos no Centro de Vitória, na madrugada do dia 21/03/2022, conforme
BOP
47312624 por causa de disputa de
ponto de
venda de drogas entre facções rivais; que segundo as várias denúncias anônimas que chegam ao conhecimento do comando
da 1ª
Companhia, responsável pelo policiamento da região, Petruquio estaria transportando entorpecentes em um carro Gol de Placa ODE4H88, este veículo que foi observado pelos
agentes do serviço reservado em deslocamento
na Rua Wilson de Freitas, Centro de Vitória, momento em que uma pessoa desceu do veículo mencionado sendo abordado pelos agentes e identificado como Wallace Oliveira Santos, 28 anos, como nada de ilícito foi encontrado foi liberado no local. Em ato contínuo, a equipe informou via rede de rádio que o carro onde estaria o Petruquio continuou em direção a Praça Costa Pereira, quando o veículo acessou a rua Graciano Neves foi visualizado pelo declarante e seus colegas que estavam a bordo da RP 4935. Foi dado voz de parada com sinais luminosos e sonoros da viatura ligados e o veículo aumentou a velocidade, desobedecendo as ordens de parada e colocando em risco a vida dos transeuntes por onde passava. Foi realizado acompanhamento a distância e segura o condutor passando via rede de rádio a todo momento a posição do veículo, ao chegar à Rua Nestor Gomes o veículo acessou a Avenida Jerônimo Monteiro, o veículo avançou o sinal vermelho, e pela contramão de direção e veio a colidir no veículo corolla cinza chumbo de placa RQR3D26 de proprietário Valdemir Roque Dobbi, causando avarias na lateral direita do corolla, não conseguindo progredir devido ao intenso trânsito na avenida; que em ato contínuo a equipe desembarcou e cercou o veículo e ordenou mais uma vez que o condutor
saís
se do veículo, resistiu passivamente a ordem, e ao descer do veículo tentou empreender fuga a pé e nesse momento, o SD
J
osemar conse
g
uiu imobilizá-lo junto ao solo com o uso de algemas e durante busca pessoal foi encontrado no bolso da sua bermuda uma quantia de
R
$ 515,00 (quinhentos e quinze reais) em notas trocadas, ao verificar o i
nte
rior do veículo o declarante encontrou embaixo do banco do motorista uma sacola que continha 13 buchas de substância similar a maconha, 44 pedras de substância semelhante à crack, um pocophone e um rádio comunicador Baofeng, em conversa com os militares o condutor se identificou como Fabiano Barbosa Freire, 24 anos. A equipe acionou o guincho e o carro foi encaminhado para o pátio da empresa Águia no município de Cariacica conforme GRV 626256; que por falta de aplicativo de trânsito por parte dos militares da equipe, foi utilizado o aparelho do SD Jessian; [...] enquanto a ocorrência era confeccionada na Delegacia, o serviço reservado do primeiro batalhão verificou no sistema e constatou que o indivíduo estaria dando o nome de seu irmão, sendo seu verdadeiro nome, Fabrício Barbosa, 26 anos, onde consta comunicação de fuga do sistema prisional [...]”.

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo, em mídia à fl. 170, o policial militar Maruzan Pereira Campos corroborou o depoimento anteriormente prestado, ressaltando que recebeu informações específicas a respeito do apelante e do veículo que ele conduzia, no qual estava sendo transportado entorpecentes.

No mesmo sentido, o policial militar Josemar Fonseca Lima, em sede judicial à fl. 170, confirmou que
o setor de inteligência da polícia militar transmitiu informações sobre o ora apelante, que foram confirmadas com a abordagem, sendo apreendidas na posse do réu 13 (treze) buchas de maconha, 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, R$515,00 (quinhentos e quinze reais) em espécie e um rádio comunicador
.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos d
o
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Por sua vez
,
o apelante,
tanto em sede investigativa (fls. 13/14), quanto em juízo (mídia à fl. 196), negou a autoria delituosa, sustentando que as drogas e o rádio comunicador foram implantados dentro de seu veículo,

dinâmica
que s
e e
videncia
totalmente isolada e sem nenhum outro elemento probatório capaz de comprová-la,
apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal do crime praticado.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que
restou cabalmente comprovad
a

a prática do crime do
artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06,
por
Fabrício Barbos
a
, razão pela qual
o pleito absolutório não merece prosperar
.

De igual modo, também
não deve ser acolhido o pedido de absolvição quanto ao crime do artigo 307, do Código Penal
, que dispõe a respeito da conduta de “
Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
”
.

Isso pois, infere-se dos depoimentos prestados em sede investigativa e judicial pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa à presente ação penal, que ao ser abordado, o apelante se identificou como “Fabiano Barbosa Freire”, utilizando o nome do seu irmão na tentativa de ser liberado pelos agentes de segurança pública, uma vez que o réu estava com mandado de prisão em aberto.

T
al narrativa foi confirmada pelo próprio denunciado, que confessou
em esfera policial (fls. 13/14) e em juízo (mídia à fl. 196) ter fornecido o nome de seu irmão com a expectativa de ser liberado pelos militares.

Ressalto, ainda, que o crime em questão é formal, de modo que a consumação ocorre no momento em que o agente atribui falsa identidade, independente de alcançar a finalidade de obter vantagem.

Outrossim, no que concerne à alegação defensiva de que o réu estava tão somente exercendo o seu direito de autodefesa, na medida em que “
o réu tem direito de mentir sobre os fatos criminosos, bem como sobre sua identificação”,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 522, a qual dispõe que “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
.”.

Nesse sentido, colaciono julgados da Corte Superior
e
deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, FURTO QUALIFICADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DO DELITO. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. SITUAÇÃO DE AUTODEFESA. FATO TÍPICO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO JUSTIFICAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...
]
2.
O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 821.195; Proc. 2023/0148635-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 30/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E DE FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 307, DO CP. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PENA-BASE. DESVALORAÇÃO VETORIAIS CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO, INCIDÊNCIA DE AUMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A garantia constitucional de autodefesa insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, consistente no direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial, não abarca a conduta do agente que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, visando a inimputabilidade penal, em consonância com os termos da Súmula nº 522, do Superior Tribunal de Justiça
. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 640.139, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ao reconhecer a repercussão geral do tema,
reafirmou a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que há crime quando o agente, para não se incriminar, atribui a si uma identidade que não é su
a. 3. Caso em que a prova testemunhal é indubitável quanto à autoria e materialidade delitiva relativa ao crime de falsa identidade, razão pela qual comporta reforma a sentença primeva, a fim de condenar o apelado pela prática do crime de falsa identidade. [...]. 10. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES; APCr 0034353-34.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Dessa feita, considerando que o réu atribuiu falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, quero dizer, usou do nome de seu irmão para que os policiais não descobrissem a existência de mandado de prisão em seu desfavor, é certo que a autoria e materialidade do crime do artigo 307, do Código Penal estão evidenciadas,
não havendo que se falar em absolvição
.

Por derradeiro,
no que concerne ao delito de desobediência
, estabelecido no artigo 330, do Código Penal, após analisar todo o conjunto probatório disposto nos autos, entendo que a autoria e a materialidade do delito também
são notórias. Explico.

Inicialmente, impede ressaltar que a conduta tipificada no artigo em comento consiste em desobedecer, isto é, não atender ou não cumprir, ordem legal de funcionário público.

Em outros termos, a ordem deve emanar de funcionário público competente e dirigir-se àquele que tem o dever jurídico de obedecê-la.

In casu
, em depoimentos prestados às fls.
09/12 e em mídia à fl. 170, os policiais militares Maruzan Pereira Campos e Josemar Fonseca Lima foram uníssonos ao afirmar que fizeram vários sinais sonoros e visuais dando ordem de parada para o apelante, que desobedeceu a determinação policial, acelerou o veículo que conduzia, transitou na contramão da via, colocando em risco vários transeuntes que passavam pelo local, só vindo a parar em razão de ter colidido em outro veículo.

Portanto, evidenciado que o réu desobedeceu ordem legal de funcionário público, configurado o crime previsto no artigo 330, do Código Penal,
sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Noutro giro, de forma subsidiária
a defesa postula
genericamente
a redução das penas-bases ao mínimo lega
l
.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

In casu,
analisando detidamente a sentença
a quo
, verifico que as penas-bases quanto aos crimes de tráfico de drogas, falsa identidade e desobediência foram estabelecidas pouco acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, fundamentação idônea e suficiente para ensejar a fixação da pena-base acima do
quantum
mínimo previsto em lei, não havendo reparos a serem realizados na primeira fase da dosimetria das penas.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)